Tribunal: STF
Processo: ARE 1552677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MPU. LEIS 11.415/2006 E 12.773/12. SUPRESSÃO DE CLASSES. PADRÕES DISTINTOS. REAJUSTES DESIGUAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS VALORES DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO NOMINAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte autora, ora apelante repisa a tese de que a supressão de dois padrões para a classe inicial na carreira dos servidores do MPU, dada pelo advento da Lei 12.773/2012, gerou uma distorção na carreira já que o reajuste de vencimentos foi concedido apenas para uma parcela deles, na medida em que parte dos servidores passou a receber um aumento de remuneração correspondente a 6%, outra parte recebeu um reajuste de 3% e os demais nada receberam. Além disso, servidores que estavam em exercício há dois anos vieram a ser igualados com servidores que tinham acabado de ingressar na carreira. 2. Afirma que a distorção decorrente foi parcialmente resolvida para grande parcela dos servidores, exceto para os ocupantes das classes C14 e C15, os quais, tendo sido posicionados no padrão C13, acabaram por receber reajuste a menor — no caso de quem estava no padrão C14 — ou por não receber reajuste algum — caso dos que ocupavam o padrão C15 — e não tiveram respeitado o tempo de carreira que os levou a essa categoria. 3. Aduz ainda, que os servidores que estavam no topo da carreira, foram efetivamente rebaixados de padrão e passaram a receber os novos valores a ele correspondentes sem que lhes fosse concedido o reajuste que foi dado a toda categoria. Argumenta que essa “aglutinação” dada pela Lei 12.773/12 causou prejuízos para aqueles que estavam no topo da carreira (Classe A – padrão 15), pois, ao aglutinar três padrões na carreira, reajustou em 6% os proventos dos servidores que se encontravam no meio da carreira, no entanto, aqueles que já estavam no último nível da carreira, nada foi alterado. Assim, sofreram prejuízos e devem ter o vencimento básico reajustado de acordo com o reajuste conferido aos servidores que se encontravam no meio da carreira. Assevera, por fim, que o servidor que estava na Classe A padrão 1 teve aumento de 6%, aquele que ocupava o padrão 2 recebeu aumento de 3% e aquele que estava no padrão 3 e nos demais não recebeu reajuste algum. 4. Em que pese as alegações colocadas pela apelante, razão não lhe assiste, eis que, a Lei nº 12.773/2012 foi editada com o objetivo de alterar disposições da Lei nº 11.415/06 e fixar valores da remuneração dos servidores do Ministério Público da União, alterando a Lei nº 11.415/2006 para, notadamente, reajustar o percentual de cálculo da Gratificação de Atividade do Ministério Público da União -— GAMPU (de 50% para 90% — incidente sobre o vencimento básico) e fixar nova estrutura de Classes e Padrões para os cargos efetivos das carreiras de Analista, Técnico e Auxiliar do MPU. 5. Através da simples comparação entre as duas leis, tem-se que as carreiras de Analista, Técnico e Auxiliar do MPU, passaram de 15 padrões, para 13 padrões, e os servidores no final de carreira foram reposicionados de C-15 para C-13. Se observa que a Lei 12.772/12 suprimiu os padrões iniciais da Classe A (inicial), antes dividida em 5 padrões, que após a lei ficou dividida em 3 padrões, suprimindo-se, assim dois padrões da classe A, das três carreiras (analista, técnico e auxiliar). Assim, em razão da supressão de 2 padrões em cada carreira, restou reduzido o tempo de 15 anos para 13 anos, para se chegar no final da carreira (topo). 6. Os antigos C-14 e C-15, ou alcançaram o fim da carreira (C14), ou nele ficaram mantidos (C15), não havendo falar em ofensa às progressões e promoções alcançadas, tampouco em perda remuneratória. Ora, uma vez alcançada a última posição na carreira, independente do tempo que o servidor ainda permanecerá a no cargo, nela ficará mantido, não havendo nenhuma repercussão na sua remuneração nos anos seguintes. 7. A Lei nº 12.773/2012, ao instituir o novo plano de carreira dos servidores do MPU, não trouxe, em nenhum momento, previsão quanto à criação de vantagem para referidos servidores em razão da nova estruturação. Nesses termos, com a publicação da Portaria PGR/MPU nº 754, de 17/10/20132, os servidores que se encontravam no início e no meio da carreira foram mantidos em seu respectivo padrão e os servidores que se encontravam no topo, uma vez alcançado o final da carreira, mantidos nessa posição. 8. Esse é o entendimento adotado pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do Procedimento de Controle Administrativo CNMP nº 0.00.000.000785/2013-43, no qual se reconheceu o direito de enquadramento dos servidores até o alcance da última classe/padrão da carreira, observadas as progressões já obtidas, afastando, assim, a possibilidade da instituição de rubrica individual administrativa equivalente à diferença. 9. Considerando-se o reajuste do percentual utilizado para o cálculo da GAMPU, resta patente o aumento remuneratório obtido por todos os servidores do MPU com a publicação da nova lei, consoante disposto no art. 1º e art. 11 e parágrafo 1º, incisos I a III. 10. Da verificação dos contracheques dos autores, se dessume que os servidores que se encontravam no topo da carreira antes da Lei 11.415/06 tiveram alteração na nomenclatura da Classe e do Padrão, mantendo-se o valor da remuneração, porém, uma vez que se encontravam no topo da carreira não havia razão para a Administração proceder a promoção ou progressão funcionais, como foi feito aos servidores que se encontravam em andamento na carreira, com o advento da Lei 12.773/12, pois em alguns casos o servidor foi prejudicado de fato com a supressão, pois a aplicação da alteração Classe, sem analisar a situação particular de cada servidor, poderia desconsiderar o período efetivamente trabalhado, ao igualar todos os servidores na mesma Classe. 11. Conforme os contracheques acostados (86038830 - Pág. 5/segs), e conforme os Anexos das Leis 11.415/06 e 12.773/12, os servidores que se encontravam no final da carreira não tiveram a situação funcional alterada, até porque, não há que se falar em promoção ou progressão após a chegada no topo da carreira, o servidor que atinge o nível máximo, lá permanece, inexistindo a possibilidade de alteração de nível ou de cargo. E quantos aos servidores que atingiram o final da carreira, as alterações legais não trouxeram nenhuma consequência. 12. Ainda que não alterado o valor vencimento básico, como alega o autor, a GAMPU foi reajustada de acordo com a lei, então os servidores no topo da carreira tiveram o aumento líquido no valor do vencimento, de modo que não foi demonstrado nenhum prejuízo financeiro a estes servidores, com o advento da nova lei. 13 A parte autora não comprovou com demonstrativo de cálculos o prejuízo efetivo do valor líquido da remuneração causado pela alteração da lei, não juntou nenhuma prova dos cálculos dos valores que deixaram de receber em razão da Lei 12.773/12, apta de demonstrar as perdas salariais que alegam. 14. Caso fosse aplicado o entendimento buscado pelo autor, se estaria criando um nível a mais na carreira dos servidores, sendo impossível falar em reajuste do vencimento básico para os servidores que já se encontravam no último nível da carreira, eis que o Judiciário não pode implantar aumento, sem que esteja previsto em lei, vale dizer, não é possível interpretação ampliativa quando a lei nada disse, e, em se tratando de aumento de vencimento de servidor, a lei tem que ser aplicada restritivamente, em observância ao princípio da legalidade estrita - art. 37, caput da Constituição Federal - o administrador só pode efetuar o pagamento de vantagema servidor público se houver expressa previsão legal (Precedentes: Resp 907.523/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 715; REsp 1415460/RN, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2015; AgRg no AgRg no REsp 1266658/SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/05/2015). 15. Noção cediça nos Tribunais Superiores que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior e nem a preservar determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos, consagrou-se o entendimento de que só ofende o princípio da irredutibilidade a lei que resulte decréscimo no valor nominal da remuneração anterior. Precedentes. 16. Tem-se que as alterações promovidas pela Lei nº 12.773/2012 e a regulamentação dada pela Portaria PGR/MPU nº 754/2013 não representam qualquer prejuízo financeiro aos servidores ocupantes dos padrões 14 e 15 da antiga estruturação da carreira, os quais foram enquadrados no padrão 13 da nova estrutura. 17. As tabelas (Anexos I e II) tanto da Lei 11.415/06 e da Lei 12.773/12, os últimos níveis das carreiras de Técnico e de Analista não sofreram alterações no vencimento básico, assim como, demonstram os contracheques dos autores, como se encontravam no fim da carreira, não há como progredir, pois o servidor progride até o último nível correspondente ao cargo, não sendo possível a alteração do cargo ou criação de mais um nível, após o término do tempo determinado na lei para o atingir o último nível da carreira. 18. Não comprovada a efetiva perda salarial, o que se vê, é que foram concedidos os reajustes na GAMPU, conforme determinado pela lei e se verifica inclusive que houve aumento do valor líquido dos vencimentos, após a Lei 12.773/12, com o reajuste conferido a GAMPU. 19. A nova estruturação das carreiras do MPU e o consequente posicionamento dos autores, ocupantes dos antigos padrões C14 e C15 no padrão C13, com as implicações remuneratórias acima descritas, não fere o princípio da isonomia, justamente porque aos mesmos não pode ser aplicada a solução dada aos servidores que ainda estavam em padrões inferiores, os quais, a fim de corrigir distorções relativas à progressão funcional e reflexos remuneratórios daí advindos, foram reposicionados para os mesmos padrões que ocupavam antes da publicação da Lei nº 12.773/2012, já que ainda estavam em andamento na carreira, não podendo ser igualados, sobretudo no que tange à remuneração, àqueles que haviam acabado de ingressar nos quadros do MPU. 20. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, a teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF, sendo incabível, no caso concreto, “criar” um nível a mais na tabela Anexo II da Lei 12.773/2012, sob alegação de violação à isonomia em relação aos demais servidores que se encontravam no meio da carreira e obtiveram ajuste salarial pela suposta supressão de níveis dada pela nova lei, sob pena de incorrer em violação ao princípio da Separação dos Poderes. 21. A Lei nº 12.773/2012 ao reestruturar a carreira do MPU e dispor sobre o novo posicionamento não acarretou prejuízos na remuneração dos servidores, nem redução nominal de seus valores, a concluir pela não violação aos princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos, de modo que merece ser mantida a sentença. 22. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, caput, e inciso X; 39, § 1º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente